Tribunal: TJES
Processo: 0000662-19.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-19.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE FIORESE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes da negativa de indenização securitária. O embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, sob o argumento de que não houve manifestação expressa sobre laudo técnico apresentado, o qual indicaria que a falha responsável pelo sinistro decorreu do fornecimento de energia elétrica, e não do gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da documentação apresentada, especialmente do laudo técnico e do depoimento testemunhal, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, dificultando sua exata compreensão, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as razões do recurso e fundamentou a exclusão da cobertura securitária com base nas cláusulas contratuais.

A irresignação do embargante não decorre de obscuridade no julgado, mas sim da discordância quanto à interpretação das provas dos autos, o que não se presta à via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado baseou-se nas declarações do próprio embargante e nas conclusões da sentença, que reconheceu a exclusão expressa de cobertura securitária para danos em geradores de energia, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obscuridade que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, dificultando sua interpretação.

O simples inconformismo da parte com a interpretação das provas não configura obscuridade apta a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.292.016/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 8/3/2022, DJe 11/3/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.192.906/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe 15/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000662-19.2020.8.08.0016

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FIORESE

EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Paulo Henrique Fiorese opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8788155, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. SEGURO. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA REDE ELÉTRICA. PREJUÍZO DO SISTEMA ALIMENTADOR DE AVIÁRIO. MORTE DE AVES. RISCO COM EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por segurado com alegação de negativa indevida de indenização prevista em contrato de seguro. 2. Falha na rede elétrica que causou defeito no gerador de energia elétrica alimentadora de aviário, o que resultou na morte de quase 13.000 (treze mil) aves. 3. Seguro contratado especificamente para as benfeitorias e equipamentos, com exclusão expressa a danos causados em geradores que denota como devida a negativa de pagamento da indenização securitária. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0000662-19.2020.8.08.0016, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.06.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 11448627) o ora Embargante aduz que há obscuridade no Acórdão recorrido, notadamente porque este egrégio Órgão Colegiado não teria se manifestado:

“(...) sobre a documentação apresentada,
em especial sobre o laudo técnico que foi detalhado
no depoimento da testemunha Engenheiro Eletricista Bruno Fileti Busato. Conforme consignado no Laudo Técnico de fls. 21 e seguintes e detalhado no depoimento da testemunha de fl. 258, o Engenheiro Eletricista que produziu o referido Laudo Técnico, ao contrário do que afirmou a seguradora ao negar a cobertura do sinistro, concluiu que a falha que causou a mortandade das aves não foi do gerador, mas sim do fornecimento de energia elétrica.

A decisão do Acórdão, no entanto, se mostrou obscura ao não se manifestar de forma clara sobre este ponto crucial. A análise das cláusulas contratuais e da documentação apresentada revela que a falha no fornecimento de energia elétrica está diretamente relacionada à causa do sinistro, conforme evidenciado pelo laudo técnico. Este ponto é de suma importância, pois a cobertura contratual deveria, em tese, incluir os danos resultantes de falhas no fornecimento de energia, e não apenas os danos decorrentes de falhas no gerador.” (Página 03).

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, não há obscuridade porque o Acórdão foi claro ao concluir - como, aliás, consta nas próprias razões recursais - que a falha na rede elétrica que prejudicou e causou danos às atividades exercidas pelo Embargante constitui hipótese expressa de exclusão de cobertura no contrato firmado entre as partes.

Insta salientar que o vício da obscuridade ocorre quando não há clareza no julgado, que poder dar margem, por exemplo, a interpretações dúbias, como já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Os embargos de declaração são um instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2.
Não há que se falar na presença do vício da obscuridade a justificar o provimento dos presentes aclaratórios, máxime porque o comando veiculado pelo acórdão objurgado apresenta-se claro e preciso, não dando azo à diferentes interpretações
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.292.016/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). (Sem grifo no original).

(...). "
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022). (...). (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023). (Sem grifo no original).

(...).
O vício da obscuridade passível de correção é o que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de imprecisão quanto à motivação da decisão, o que não se constata na espécie
. 3. No caso, tem-se tentativa da parte embargante de fazer prevalecer entendimento divergente sobre a incidência do art. 200 do CC/2002 - matéria analisada de maneira clara, precisa e completa no acórdão embargado -, o que não é permitido na via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.192.906/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 15/9/2023). (Sem grifo no original).

Assim, a leitura das razões recursais revela,
data maxima venia
, que a irresignação do Embargante não se relaciona com obscuridade do julgado recorrido, mas sim com a interpretação que este egrégio Órgão Julgador conferiu às provas dos autos - evidentemente contrária àquela esperada pelo Embargante.

Ressalta-se, por fim, que a conclusão contida no Acórdão recorrido partiu das declarações do próprio Embargante (falha no gerador decorrente de falha na rede elétrica) e das afirmações constantes na Sentença (o gerador estava segurado, mas não os produtos que guarneciam o galpão do Embargante), daí não haver obscuridade a ser sanada no presente julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.